Tribunal: STF
Processo: ARE 1587659
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido o pedido inicial “para declarar o direito do autor ao reajuste da gratificação de desempenho individual relativamente ao período de 25/04/2019 a 10/2020 e, por conseguinte, condenar o réu ao pagamento das diferenças dessa parcela remuneratória sobre aquilo já efetivamente adimplido a tal título” (Doc. 2). Destacou, ainda, que “a demora da Administração Pública Estadual em promover o efetivo pagamento dos vencimentos de seus servidores com o reajuste anual dos pontos GDI, lhe impõe o dever de adicionar ao passivo a ser pago a correção monetária e os juros de mora correspondentes, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito” (Doc. 3, fl. 5). 
Opostos Embargos de Declaração pelo recorrido (Doc. 4), foram acolhidos (Doc. 5), tão somente para corrigir erro material relativamente à condenação do ESTADO ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
No Recurso Extraordinário (Doc.  6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 37, X e XIII, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 42.
Sustenta que “a Ordem Constitucional atual veda a realização de quaisquer aumentos do valor da remuneração dos servidores públicos através de ato isolado do Poder Executivo. Nos termos do artigo 37, inciso X, da CF, qualquer aumento da remuneração dos servidores públicos depende do crivo do Poder Legislativo e somente pode ser autorizado por Lei específica em Sentido Estrito” (Doc. 6, fl. 12).
Nessa linha, defende que “nenhum servidor público tem o direito de ter a sua remuneração definida ou majorada através de ato isolado do Chefe do Poder Executivo e muito menos dos seus órgãos” (Doc. 6, fl. 15). Assim, conclui que “a autora não faz jus ao recebimento dos aumentos remuneratórios aprovados com base na Resolução SEF nº 4.969/2017 e Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 5.411/2020” (Doc. 6, fl. 16). 
Afirma que “o STF tem jurisprudência pacífica sobre a vedação da vinculação de reajuste de vencimento de servidores estaduais a índices federais de correção monetária, tal como é o próprio enunciado da Súmula Vinculante do Excelso Supremo nº 42” (Doc. 6, fl. 16).
Destaca que “a pretensão autoral para a concessão de aumentos retroativos da parcela remuneratória intitulada GEPI/GDI, nos anos de 2018 e 2019, apenas com base em um Decreto do Estado de Minas Gerais, além de vincular o reajuste ao IPCA, viola flagrantemente o artigo 37, incisos X e XIII, da CF, e deverá ser indeferida” (Doc. 6, fl. 17).
Requer seja conhecido e provido o presente recurso para “reformar integralmente o acórdão proferido pela Turma Recursal, julgando improcedentes os pedidos da parte autora” (Doc. 6, fls. 17-18).
Em exame de admissibilidade (Doc. 8), a Juízo de origem inadmitiu o RE com base na Súmula 280/STF.
No agravo (Doc. 9), a parte agravante refuta o óbice apontado.
Em 6/2/2026, o Ilustre Min. EDSON FACHIN, no exercício da Presidência desta CORTE, determinou a devolução dos autos à origem para adequação ao Tema 1427 da repercussão geral (Doc. 39).
Em nova análise, o juízo local deixou de efetuar o juízo de retratação ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. Em seguida,  determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 59, fl. 3).
É o relatório. Decido.

O Plenário do STF, ao examinar o ARE 1.524.795 RG (Tema 1427), definiu a seguinte tese: 

“1. É inconstitucional a delegação ao Poder Executivo de atribuição para fixar e alterar o valor de parcela remuneratória, prevista no § 2º do art. 20 da Lei estadual nº 6.762/1975, com a redação dada pela Lei nº 12.984/1998, e no art. 3º do Decreto nº 46.284/2013;
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade não autoriza decréscimo remuneratório nem a repetição de valores.”

O precedente ficou assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DE VALOR DE GRATIFICAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. RESERVA LEGAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de Minas Gerais que determinou o pagamento de diferenças de parcela remuneratória denominada Gratificação de Estímulo à Produção – GEPI, em razão de atraso no reajuste anual da parcela pelo Poder Executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a delegação ao Poder Executivo de atribuição para fixar e alterar o valor de parcela remuneratória, à luz do inciso X do art. 37 da Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei estadual de Minas Gerais nº 6.762/1975, com a redação dada pela Lei nº 12.984/1998, e o Decreto nº 46.284/2013 delegam ao Poder Executivo a fixação do valor de parcela remuneratória e asseguram o reajuste anual automático da parcela conforme a variação positiva da arrecadação de impostos estaduais apurada no exercício anterior. A jurisprudência do STF, contudo, afirma que a disciplina jurídica de remuneração funcional está submetida à reserva absoluta de lei em sentido formal. Impossibilidade de pagamento de diferenças pretéritas fundadas em norma inconstitucional.
4. A inconstitucionalidade do § 2º do art. 20 da Lei estadual nº 6.762/1975, com a redação dada pela Lei nº 12.984/1998, e do art. 3º do Decreto nº 46.284/2013, deve ser coordenada com o princípio da segurança jurídica e com a garantia de irredutibilidade de vencimentos, para impedir a repetição de valores, assim como para manter o pagamento da parcela até que seja absorvida por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. É inconstitucional a delegação ao Poder Executivo de atribuição para fixar e alterar o valor de parcela remuneratória, prevista no § 2º do art. 20 da Lei estadual nº 6.762/1975, com a redação dada pela Lei nº 12.984/1998, e no art. 3º do Decreto nº 46.284/2013; 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade não autoriza decréscimo remuneratório nem a repetição de valores”. “ (ARE 1.524.795 RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2/3/2026)

Ficou assentado no referido julgado paradigma, nos termos do voto do Relator, que a delegação ao Poder Executivo para a fixação de valor de parcela remuneratória, descumpre a exigência constitucional de lei em sentido formal para fixação ou alteração de remuneração de servidores públicos. 
Portanto, merece ser reformado o acórdão recorrido.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.
Ficam invertidos os ônus de sucumbência
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente